Tribunal: STF
Processo: RE 632250
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. COMÉRCIO INTERNACIONAL. IMPORTAÇÃO. DIREITOS ANTIDUMPING. RETROATIVIDADE. 



    Possui repercussão geral a discussão acerca da aplicação da regra constitucional da irretroatividade à exigibilidade de direitos antidumping, considerados os diversos estágios da operação de importação.